Tribunal: STF
Processo: ARE 1525360
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação pelo procedimento comum, com pedido de cobrança do valor atualizado decorrente do contrato de fornecimento de produtos químicos variados. Sentença de parcial procedência, para condenar a ré a pagar, à autora, o valor originariamente reclamado (R$154.514,00). Irresignação de ambos os litigantes. Preliminar de deficiência de fundamentação do julgado motivadamente rejeitada. Contratação inconteste, a tornar insubsistente a argumentação da ré acerca de suposta violação à boa-fé objetiva, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, a simples demora no ajuizamento da ação não é causa suficiente para afastar os encargos moratórios do contrato, devendo, ainda, haver a criação de expectativa pelo credor de que a dívida seria cobrada menor ou mesmo não cobrada, ou, ainda, que tenha violado deveres anexos ao contrato. Teoria do duty to mitigate the loss. (AgInt no AREsp no 2.079.543/GO). Consectários da mora corretamente estabelecidos na sentença recorrida, inclusive quanto ao termo inicial dos juros de mora, como sendo a citação, eis que, nos casos de responsabilidade decorrente de violação de contrato, incidem a partir da citação. (AgRg no Ag no 783.506/RJ). De outro viés, apesar de indisputável a configuração, na espécie, de sucumbência recíproca, ante a condenação fixada no valor histórico, e não no importe atualizado, merece pequeno reparo o julgado, somente para que a base de cálculo da verba honorária sucumbencial devida pela autora, à ré, seja o proveito econômico obtido pela vencedora, no teor da inteligência do Tema nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO DA AUTORA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, COM NEGATIVA DE PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ” (fl. 3, e-doc. 111).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 133).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Argumenta que “o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deixou de aplicar o art. 3º da EC 113/2021, que trata dos encargos moratórios nas condenações judiciais da Fazenda Pública mesmo após a interposição de embargos de declaração contra o acórdão que confirmou a condenação da Fazenda Pública” (fl. 7, e-doc. 137).



    Pede “provimento para se anular ou mesmo reformar os v. acórdãos recorridos nos moldes da fundamentação acima exposta” (fl. 9, e-doc. 137).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 137).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que “houve a devida impugnação específica da matéria em questão e, caso assim não entenda, em observância ao princípio da eventualidade, é inequívoco que se trata de matéria de ordem pública não sujeita à preclusão” (fl. 6, e-doc. 162).



    Ressalta que “a tese posta no Recurso Extraordinário é objetiva, uma vez que diz respeito à violação art. 3º da EC 113/2021, tendo em vista a omissão quanto à sua aplicação ao deixar de aplicar a taxa SELIC ao presente caso, envolvendo condenação judicial da Fazenda Pública” (fl. 8, e-doc. 162).



    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido a fim de que seja admitido seu Recurso Extraordinário. Inclusive, caso se entenda viável, que seja desde já o mérito do Recurso Extraordinário analisado para, reconhecida a repercussão geral da hipótese, seja o recurso conhecido e provido para se anular o acórdão recorrido do Tribunal Local ou reformá-lo, nos termos da fundamentação supra” (fl. 10, e-doc. 162).



    Analisados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Como assentado na decisão agravada, a alegada afronta ao art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento.



    A alegada afronta ao dispositivo constitucional indicado teria sido suscitada apenas nos embargos de declaração opostos.



    Entretanto, considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso.



    Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento.



    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio.



    Na espécie, não se atendeu ao requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos, óbice impossível de ser superado ainda que reconhecida a presença de matéria de ordem pública. Assim, por exemplo:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Violência doméstica. Ausência de prequestionamento. Questão de ordem pública. Súmulas 282 e 356/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ‘tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional’ (ARE 1463233-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.468.058-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.413.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. 1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.461.420-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 9.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF (...) 
VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.461.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7.12.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora